Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705587-45.2023.8.07.0014 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LINCOLN GRAZIANNE RODRIGUES GONCALVES DESPACHO Ao Banco-apelante, em cinco dias, sobre o seu interesse no julgamento da presente apelação, tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença proferida no proc. 0731380-19.2023.8.07.0003 em 23/7/2024. Brasília - DF, 15 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora